Tribunal: TJSP
Processo: 1006325-33.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Embargos à execução – Plano de Saúde – Inadimplência – Resilição unilateral – Aviso prévio – Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde.

Os planos privados de assistência à saúde, coletivos, por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta

Ementa:
Embargos à execução – Plano de Saúde – Inadimplência – Resilição unilateral – Aviso prévio – Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde.

Os planos privados de assistência à saúde, coletivos, por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Destarte, não se configura como abusiva eventual cláusula contratual que estipule a necessidade de notificação com tal prazo de antecedência, tampouco a cobrança do valor atinente a este período de carência, visto que os serviços de seguro de saúde permaneceram disponíveis ao estipulante e seus dependentes. Inteligência do parágrafo único, do artigo 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS.

Embargos improcedentes. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.